Tribunal: TJMT
Processo: 0012958-68.2015.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0012958-68.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LORI HENTZ HUTTMANN - CPF: 020.955.289-13 (RECORRENTE), ROSENEIDI HUTTMANN PRUNZEL - CPF: 971.374.809-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), LORI HENTZ HUTTMANN - CPF: 020.955.289-13 (RECORRIDO), ROSENEIDI HUTTMANN PRUNZEL - CPF: 971.374.809-34 (RECORRIDO), LORI HENTZ HUTTMANN - CPF: 020.955.289-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENEIDI HUTTMANN PRUNZEL - CPF: 971.374.809-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), LORI HENTZ HUTTMANN - CPF: 020.955.289-13 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso do Município e provimento do recurso do promovente.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE USO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS – PLEITO DE FORNECIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO E DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA OU EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO – DIREITO À SAÚDE – AMPLA INTERPRETAÇÃO – TUTELA DA SAÚDE E VIDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – USO DE FRALDAS POR INDICAÇÃO MÉDICA – DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES PÚBLICOS – CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO – RECURSO DA PROMOVENTE PREJUDICADO.

Cumpre a todos os entes públicos, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional do artigo 196.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o direito assegurado no artigo 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente”.

Diante da comprovação de que o paciente foi acometido de moléstia que lhe impôs a necessidade do uso de fraldas descartáveis, conforme recomendação médica, bem como diante da comprovação da hipossuficiência, por se tratar de pessoa carente assistida pela Defensoria Pública, de rigor a responsabilização do ente público para custear o necessário.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à dignidade e à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Sentença mantida.

Recurso do Município desprovido e da parte promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interposto pelo Município e pela parte promovente, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou os termos da liminar e, no mérito, julgou procedente a pretensão inicial e condenou os promovidos (Município e Estado de Mato Grosso), solidariamente, a fornecerem, mensalmente, 150 unidades de fraldas descartáveis (tamanho M) à parte promovente, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente FRALDAS GERIATRICAS, TAMANHO M, 150 UNIDADES/MÊS USO CONTÍNUO. Por conseguinte, CONFIRMD a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇAO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 16-19, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MERITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. positis” sentido de DAS CUSTAS E HONORARIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis": “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4°, parágrafo Único, do Provimento 27/04-C ”. No que se refere aos HONORARIOS de SUCUMBENCIA, estes N210 S210 cabíveis instituto da em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura a confusão entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO são Cabíveis em relação ao MUNIC1PIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional n° 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

O Município de Sinop, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o fornecimento de fraldas geriátricas não se trata de atenção básica à saúde ou procedimentos emergenciais, uma vez que compete ao Município prestar à população consultas médicas em especialidades básicas, entre outros procedimentos do Programa de Saúde Familiar. Alegou que diante do princípio da legalidade e da reserva do possível, a Administração Pública só pode fazer o que lhe é determinado por lei e de acordo com a disponibilidade financeira do Município.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão contra si, pois não é responsável para fornecer os insumos requeridos pela parte promovente.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões do recurso, requereu a reforma da sentença recorrida, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado e Mato Grosso em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Sinop, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, opinou pelo desprovimento de ambos os apelos,

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, que atua perante esta Turma Recursal, opinou pelo provimento do recurso da parte promovente para condenar os Entes Públicos ao pagamento de honorários em favor da defensoria e pelo desprovimento do recurso do Município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de condenação do Estado de Mato Grosso e do Município a fornecer fraldas descartáveis à parte promovente, representada por sua filha Roseneidi Huttimann Prunzel, em razão de possuir demência de Alzheimer que lhe exigiu o uso dos insumos requeridos, por recomendação médica, os quais foram negados pelos entes públicos, razão da procedência da demanda.

O Município recorreu visando a improcedência da pretensão e a parte promovente visando a condenação do Estado de Mato Grosso a também pagar honorários advocatícios.

No que se refere à responsabilidade do Município, nenhum reparo a fazer, uma vez que a prova produzida demonstra a moléstia que acomete a paciente e a indicação do insumo – fralda – como necessário para a manutenção da saúde. Aliás, ainda que as fraldas não sejam destinadas ao tratamento direito da doença, destina-se a amenizar seus efeitos colaterais, propiciando maior dignidade e, indiretamente, evitando riscos à saúde.

É importante considerar que o uso de fraldas diante da condição da saúde do paciente é insumo primordial para sua qualidade de vida e para evitar patologias secundárias. Destaco que cumpre a todos os entes públicos, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional do artigo 196.

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o direito assegurado no artigo 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente”.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PACIENTE COM TETRAPLEGIA. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA E GUINCHO ELÉTRICO PORTÁTIL. DIREITO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.657.156/RJ, consolidou o entendimento de que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos cumulativamente determinados requisitos, os quais devem ser exigidos somente para os processos distribuídos após a conclusão do julgamento do recurso repetitivo, hipóteses dos autos.

3.
O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente.

4. Hipótese em que o profissional médico atestou a necessidade dos insumos pleiteados - (cadeira motorizada de rodas e guincho elétrico), tendo sido o paciente submetido a perícia técnica, cujo laudo ratificou a imprescindibilidade dos equipamentos para assegurar uma vida digna à parte autora e evitar o agravamento do seu quadro de saúde, que apresenta úlcera de pressão na região sacral, coccigea e trocantérica.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1498607/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

Assim, diante da comprovação de que a parte promovente foi acometida de moléstia grave, a qual lhe impôs a necessidade do uso de fraldas descartáveis, conforme recomendação médica, bem como diante da comprovação da hipossuficiência, por se tratar de pessoa carente assistida pela Defensoria Pública, de rigor a responsabilização do ente público para custear o necessário.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à dignidade e à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno, razão pela qual a responsabilidade do Município deve ser mantida.

Quanto ao pedido da parte promovente em sede recursal de condenação dos Entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública em sede de primeiro grau, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal pleito, posto que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pelo autor.

No que se refere aos honorários advocatícios em sede de segundo grau, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso do promovente.

Condeno a parte Recorrente Município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020